Tribunal: CARF
Processo: 12448.725728/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725728/2012-10
RESOLUÇÃO
2402-001.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOVANNA DUARTE SABIR FERRAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.725728/2012-10, em face do acórdão no 06-55.469, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725728/2012-10
2
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio do Auto de Infração de fls. 664 a 669, referente ao exercício de 2008,
exige-se R$ 574.704,61 de imposto, com multa de ofício de 75% e juros de mora,
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada no montante de R$
2.089.834,95.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 586 a 663, que integra o auto de infração,
esclarece que a contribuinte foi selecionada para fiscalização porque sua
movimentação financeira era incompatível com os rendimentos por ela
declarados, traça histórico da autuação e informa que os extratos bancários foram
apresentados pelo autuada. É relatado que a contribuinte, ao ser foi intimada, em
12/05/2010, a comprovar a origem dos depósitos bancários relacionados às fls.
594 a 611, apresentou planilha, em 25/05/2010 – fls.
199 a 225, justificando a origem dos depósitos, mas sem juntar as provas
correspondentes. Em consequência, ela teria sido intimada por diversas vezes, de
junho de 2010 a abril de 2012, a apresentar a documentação comprobatória das
origens alegadas e trazido aos autos diversos documentos. É mencionado, ainda,
que foram excluídos da base de cálculo as transferências de mesma titularidade
informadas nas respostas às intimações datadas de 26/04/2010 e 25/05/2010,
expurgados os cheques devolvidos informados na resposta de 05/06/2010 e
excluídos os depósitos atribuídos a: distribuição de lucros da empresa Auto Posto
21; empréstimos recebidos da empresa Embratrans Ltda. e os efetuados pelo
cônjuge da autuada.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em
âmbito administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade
ou por juízo de valor.
PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725728/2012-10
3
A legislação vigente permite a utilização de dados bancários pela autoridade
administrativa para fins de apuração de omissão de rendimentos, inexistindo
ofensa, nesse procedimento, ao sigilo bancário.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ERROS MATERIAIS NO LANÇAMENTO. CORREÇÃO.
É de se alterar o lançamento para corrigir o valor de depósitos considerados como
de origem não justificada e para excluir créditos bancários lançados em
duplicidade ou já acatados como justificados durante a preparação do
lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A análise da cobrança de juros sobre a multa de ofício extrapola a presente
jurisdição, uma vez que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reportaria a evento futuro de cobrança.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) nulidade; 2) impossibilidade
de quebra do sigilo fiscal; 3) erro material no lançamento; 4) erro na composição da base de
cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725728/2012-10
4
Conforme se constata dos autos, a contribuinte acostou em documentos de fls.
1504 à 1675 que informam a realização de transação que abrange os valores em discussão no
presente feito.
Desta forma, mostra-se necessária a conversão do presente feito em diligência para
que a Unidade de Origem informa se os valores objetos deste lançamento foram objeto de
transação na Receita Federal do Brasil ou na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Com a informação, retornem os autos para julgamento neste CARF.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1679
DF CARF MF
Original